Tribunal: TJMT
Processo: 1010073-54.2021.8.11.0015
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010073-54.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSANGELA LEITE DA SILVA - CPF: 009.674.501-01 (APELADO), MONICA LEITE DA SILVA - CPF: 032.398.471-16 (ADVOGADO), UNINTER EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.261.854/0001-57 (APELANTE), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. EMISSÃO DE CERTIFICADO COM INCONSISTÊNCIAS. DESCLASSIFICAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO PÚBLICO. PERDA DE OPORTUNIDADE PROFISSIONAL. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de reparação de danos morais e materiais em que condenou a instituição de ensino ao pagamento de indenização por danos materiais, com fundamento na teoria da perda de uma chance, bem como por danos morais, em razão da emissão de certificado de curso de extensão com informações divergentes.

2.

A autora sustentou que a inconsistência documental ensejou a instauração de procedimento administrativo pela Secretaria de Estado de Educação e resultou em sua desclassificação em processo seletivo simplificado destinado à contratação de professores temporários, permanecendo impedida de exercer a atividade docente por período superior a um ano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a emissão de certificado com informações divergentes caracteriza falha na prestação de serviço educacional apta a ensejar responsabilidade civil da instituição de ensino; e (ii) se a indenização fixada a título de danos materiais e morais comporta alteração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, aplicando-se o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do CDC, segundo o qual o fornecedor responde pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço, independentemente de culpa, desde que demonstrados a conduta, o dano e o nexo causal.

5.

A emissão de certificados acadêmicos constitui atividade inerente à instituição de ensino, incumbindo-lhe assegurar a fidedignidade das informações constantes nos documentos expedidos. A existência de inconsistências documentais capazes de gerar suspeita quanto à autenticidade do certificado apresentado em processo seletivo público configura falha na prestação do serviço educacional.

6.

Os elementos probatórios constantes dos autos evidenciam que as divergências registradas no certificado apresentado pela autora motivaram a instauração de procedimento administrativo e o bloqueio de sua pontuação no certame, circunstância que a impediu de assumir a função docente para a qual havia concorrido, configurando nexo causal entre a falha do serviço e o prejuízo experimentado.

7.

Quanto aos danos materiais, a sentença corretamente aplicou a teoria da perda de uma chance, uma vez demonstrado que a irregularidade documental eliminou a probabilidade concreta de contratação temporária da autora, frustrando oportunidade profissional real e juridicamente relevante.

8.

No tocante ao dano moral, a situação ultrapassa o mero dissabor cotidiano, pois a inconsistência documental gerou suspeita de utilização de certificado inidôneo em processo seletivo público e implicou impedimento do exercício da atividade profissional por período superior a um ano. O valor fixado na sentença observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade adotados pela jurisprudência em hipóteses análogas, não se revelando excessivo nem irrisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A emissão de certificado acadêmico com informações divergentes configura falha na prestação de serviço educacional e enseja responsabilidade objetiva da instituição de ensino, nos termos do art. 14 do CDC. 2. Demonstrado que a irregularidade documental ocasionou a exclusão do candidato de processo seletivo público, é cabível a indenização por danos materiais com fundamento na teoria da perda de uma chance. 3. A suspeita de apresentação de documento irregular em certame público, associada ao impedimento prolongado do exercício profissional, configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, arts. 373, II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJGO, AC nº 41443-40.2015.8.09.0175, Rel. Des. Reinaldo Alves Ferreira, j. 18.11.2020; TJ-MG, AC nº 10000204436869001, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 26.08.2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
UNINTER EDUCACIONAL S/A,
contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
que
julgou parcialmente procedente

a
Ação Reparação de Danos Morais e Materiais
ajuizada em por
ROSANGELA LEITE DA SILVA.

Inconformada, a instituição apelante pleiteia, preliminarmente, a nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
, sob o argumento de que o julgamento antecipado da lide teria impedido a produção de prova oral e a realização de audiência de instrução, necessárias para esclarecer a autenticidade dos certificados e as circunstâncias relacionadas ao procedimento administrativo instaurado pela Secretaria de Educação.

No mérito, a apelante defende que a sentença se baseou em premissas fáticas equivocadas, uma vez que os certificados apresentados pela autora no processo seletivo não teriam sido emitidos pela instituição. Afirma que o documento utilizado pela candidata apresentava divergências substanciais em relação ao certificado verdadeiro registrado em seus sistemas acadêmicos, notadamente quanto às datas de realização do curso, carga horária, nota obtida e código de autenticação. Sustenta, ainda, que a própria cronologia dos fatos demonstraria a impossibilidade material de a autora possuir certificado válido no momento da inscrição no processo seletivo, pois o curso teria sido iniciado posteriormente.

Argumenta, por fim, que inexistem os pressupostos da responsabilidade civil, notadamente a conduta ilícita e o nexo causal, razão pela qual requer a anulação da sentença para reabertura da instrução processual ou, sucessivamente, a reforma integral do julgado, com a improcedência dos pedidos indenizatórios formulados na inicial. (ID. 348317902)

Regularmente intimada, a apelada deixou de apresentar contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

O presente recurso é próprio e tempestivo, comportando, portanto, conhecimento.

A apelante sustenta que houve cerceamento de defesa, pois o Juízo de origem julgou antecipadamente a lide, sem oportunizar a realização de audiência de instrução e julgamento, a qual teria sido requerida em manifestação de ID. 348317878 para demonstrar a inexistência de falha na emissão do certificado e esclarecer a autenticidade dos documentos apresentados pela autora.

A preliminar, todavia,
não merece prosperar.

Nos termos do
art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil
, o magistrado poderá julgar antecipadamente o mérito quando verificar que a questão controvertida é exclusivamente de direito ou quando o conjunto probatório constante dos autos se revelar suficiente para a formação de seu convencimento.

Trata-se de aplicação direta do princípio do
livre convencimento motivado
, consagrado no art. 371 do CPC, segundo o qual cabe ao juiz apreciar as provas produzidas nos autos e avaliar a necessidade de dilação probatória.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, sob alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova pericial contábil requerida pelos embargantes para demonstrar a existência de capitalização de juros e aplicação da tabela Price no contrato. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, é medida que se impõe quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas. 4. Sendo o juiz o destinatário das provas, compete-lhe avaliar a necessidade ou não de sua produção, podendo indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa, desde que a decisão seja devidamente fundamentada. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso não provido. Tese de julgamento: Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o juízo de origem entender que a causa está suficientemente instruída para o julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, especialmente quando as questões controvertidas são predominantemente jurídicas e podem ser solucionadas com base nos documentos já constantes dos autos. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10259822420228110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 25/09/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2025)

No caso concreto, observa-se que o Juízo de origem fundamentou expressamente a opção pelo julgamento antecipado, consignando que a controvérsia poderia ser dirimida com base na prova documental existente, especialmente em razão de se tratar de discussão acerca da emissão de certificado e de seus efeitos administrativos.

Com efeito, a controvérsia posta nos autos gravita essencialmente em torno da análise de documentos – certificados, registros administrativos e peças do procedimento instaurado pela Secretaria de Educação – elementos que prescindem de prova oral para sua aferição.

Não

há cerceamento de defesa quando o magistrado entende ser desnecessária a produção de outras provas, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada e o conjunto documental seja suficiente para o julgamento da causa.

Ademais, é ônus da parte que pleitear a prova à justificar a sua pertinência ao deslinde da demanda, de modo que a mera alegação de necessidade de prova testemunhal não basta para demonstrar tal pertinência ou eventual prejuízos à plenitude do contraditório, especialmente quando os fatos relevantes já se encontram suficientemente documentados.

Por tais razões,
REJEITO
a preliminar.

É como
VOTO.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
ROSANGELA LEITE DA SILVA
ajuizou
Ação Reparação de Danos Morais e Materiais
em face do
UNINTER EDUCACIONAL S/A
, alegando ter realizado curso de extensão denominado
“Literatura Infanto Juvenil e Contação de Histórias”
junto à instituição requerida, visando obter pontuação em processo seletivo simplificado destinado à contratação de professores temporários no âmbito da rede pública estadual.

Sustentou que o certificado emitido pela instituição de ensino continha erros quanto a dados relevantes do curso, circunstância que teria levado a Administração Pública a suspeitar da autenticidade do documento apresentado no certame. Em razão dessa inconsistência, afirmou ter sido desclassificada do processo seletivo e submetida a procedimento administrativo, permanecendo impedida de exercer a atividade docente por período superior a um ano.

Aduziu que o impedimento somente foi afastado após a conclusão do procedimento administrativo instaurado pela Secretaria de Estado de Educação, o qual reconheceu a regularidade de sua situação funcional. Em razão dos prejuízos suportados, requereu a condenação da instituição de ensino ao pagamento de
indenização por danos materiais
, a título de lucros cessantes decorrentes da perda da oportunidade de contratação temporária, bem como
indenização por danos morais
.

Após a instrução processual, o juízo singular assim sentenciou:

“(...) Em que pese tenha a parte requerente pugnado pelo prova testemunhal, isso nada acresceria para o convencimento do juízo, cujas evidências devem ser alicerçadas em provas documentais já produzidas ou que deveriam ter sido produzidas em tempo.

Trata-se o documento escrito de erro em emissão de certificado que não se desintegraria como documento escrito representativo de uma negociação com base na prova meramente testemunhal, na conjuntura dos fatos.

Destarte, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”, pois “sendo o juiz o destinatário da prova a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização”.

Assim, o feito se encontra maduro para sentença, sem necessidade de produção de outras provas. Embora a questão versada nos autos seja de fato e de direito, a prova documental revela-se suficiente ao deslinde da causa, sendo a questão legal cognoscível pelo julgador. Com efeito, o magistrado possui liberdade para fazer a classificação jurídica dos fatos que lhe são apresentados, em conformidade com o direito aplicável ao caso concreto, por incidência dos brocardos latinos mihi factum, dabo tibi ius e iura novit curia, admitidos em nosso ordenamento jurídico.

É cediço que a assistência judiciária gratuita é instituto destinado aos hipossuficientes, que não possuem condições de litigar sem prejuízo do próprio sustento, caso tenham que recolher as custas processuais. Outrossim, o parágrafo 3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil, prevê que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

No caso dos autos, verifica-se que o requerente apresentou declaração de hipossuficiência, bem como outros documentos a demonstrar de forma satisfatória a sua hipossuficiência.

A requerida, por sua vez, não trouxe aos autos elementos capazes de afastar a presunção de hipossuficiência do requerente, razão pela qual não há se falar em revogação do beneficio de assistência judiciária gratuita. Nesse sentido:

(TJ-MT - APL: 00213760620148110055 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 20/09/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 04/10/2019).

Deste modo, mantenho hígida a justiça gratuita deferida.

Forçoso pontuar que, ao presente caso, se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor, eis que patente à relação de consumo entre as partes, evidenciando-se a figura do consumidor e do fornecedor de serviços (arts. 2º e 3º).

Em contrapartida, no que diz respeito à inversão do ônus da prova pleiteado pela requerente, em que pese à relação de consumo estabelecida entre as partes, para a inversão devem ser atendidos os requisitos da lei, quais sejam: a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica da parte.

No caso em tela, por se tratar de ação que visa à verificação da obrigação de fazer entre consumidor e consumidora, não se verifica hipossuficiência técnica da parte apta a ensejar a inversão pretendida, mantendo-se a distribuição do ônus consoante sistemática do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Restaram incontroverso nos autos, que a autora ingressou no curso de Literatura Infanto Juvenil e Contação de Histórias, o litígio, porém, paira sobre a emissão do certificado com erros que culminou com a desclassificação e perda do cargo pela parte requerente.

Com efeito, constata-se que a instituição de ensino, na qualidade de fornecedora de serviços educacionais, responde objetivamente pelo dano causado ao aluno consumidor em decorrência da prestação de serviços defeituosos, exigindo, para a configuração do dever de indenizar, a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal, sendo prescindível a prova do elemento subjetivo.

A propósito:

(...)"(TJGO, 1a C. Cível, A.C. nº 41443-40.2015.8.09.0175 , Rel. Dr. Reinaldo Alves Ferreira, ac. unânime de 18/11/2020, DJe de 18/11/2020)

(TJ-MG - AC: 10000204436869001 MG, Relator.: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 26/08/2020, Data de Publicação: 27/08/2020).

Dito isso, extrai-se dos autos que a autora sustenta os seus pedidos indenizatórios no fato de ter sido a ela fornecido certificado com erros, que culminaram em sua desclassificação em seletivo público, como professora temporária, neste município.

Ora, diante do fato negativo arguido, tem-se que é dever da faculdade demandada provar que realmente entregou a demandante, o certificado sem erros. Contudo, não obstante à sobredita obrigação processual, percebo que a parte requerida falhou quanto a isto.

Conforme observado do procedimento administrativo sofrido pela parte requerente, restou comprovado ter ocorrido falha humana de funcionário da faculdade requerida, ao emitir certificado com erro (Id. 5583906).

Depreende-se é que, por erro interno na IES, as notas, tempo de curso e numero de documentação errônea, deram causa a desclassificação e suspeita de documentação fraudulenta, que fizeram a requerente permanecer mais de um ano sem poder trabalhar.

Nesse contexto, portanto, à mingua de substratos mínimos probantes pertinentes à eficiente entrega dos documentos e colação de grau, imprescindíveis para a formação da autora, em lapso temporal hábil para mantê-la/promovê-la no emprego que já tinha conseguido, outra saída não me restam a não ser reconhecer a ilicitude perpetrada pela empresa requerida, haja vista que não logrou êxito em provar a regularidade dos préstimos oferecidos, ex vi do art. 373, II, do CPC:

"Art. 373. O ônus da prova incumbe: [...] II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor".

Reconhecido o ato ilícito o dano perca de um emprego e comprovado o nexo de causalidade (o dano suportado em razão da conduta ilegal da IES), inconteste o dever da parte requerida de indenizar a parte requerente pelos danos sofridos, oriundos da má prestação dos serviços.

Passo, adiante, a analisar os pedidos de condenação em danos morais e materiais (perda de uma chance).

Relativamente à teoria da perda de uma chance , tal aplica-se à hipótese em que um evento danoso acarreta para alguém a frustração da chance de obter um proveito determinado ou de evitar uma perda.

Oriunda do Direito Francês (Perte d'une Chance), a teoria encontra aplicação no ordenamento jurídico brasileiro somente a partir do momento em que a parte ofendida demonstrar de forma consistente e cumulativa que, além da chance ter de fato existido, a sua perda resultou em um prejuízo, ou seja, a perda de uma vantagem lhe causou uma desvantagem.

No escólio de Sérgio Cavalieri Filho,"
Caracteriza-se essa perda de uma chance quando, em virtude da conduta de outrem, desaparece a probabilidade de um evento que possibilita um benefício futuro para a vítima, como progredir na carreira artística ou militar, arrumar um melhor emprego, deixar de recorrer de uma sentença desfavorável pela falha do advogado, e assim por diante. Deve-se, pois, entender por chance a probabilidade de se obter um lucro ou de se evitar uma perda "(Programa de responsabilidade civil. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2012, pág. 81).

In casu
, a entrega de documento com erro, correspondente à conclusão de curso da parte requerente, certamente, lhe causou prejuízos, já que perdeu uma oportunidade emprego como professora temporária, conforme documentação de Id. 55839364. Aliás, a Secretaria do Estado de Educação, por desconfiança de tal certificado, bloqueou a parte requerente para ser contratada por grande lapso, somente desfazendo após a julgamento do PAD administrativo.

Diante destas circunstâncias, tendo em vista o aniquilamento de um progresso laboral, à natural dificuldade de ingresso no mercado de trabalho, à natureza do cargo, à data de labor indicada na inicial (01/01/2020) e ao provável salário que perceberia, observando o piso salarial mínimo de R$ 2.176,35 reais até o momento do desbloqueio administrativo (15/04/2021), temos 15 meses, considerando ainda férias e décimo terceiro, conforme previsto em edital, reputo justo o quantum de R$ 77.896,81 a título de danos materiais pela perca de uma chance.

Nesse sentido:

(TJ-GO - Apelação Cível: 05032634920198090051 GOIÂNIA, Relator: Des (a). SANDRA REGINA TEODORO REIS, Data de Julgamento: 08/02/2021, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/02/2021).

(TJ-MG - AC: 10694170051536002 Três Pontas, Relator: Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 02/08/2022, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/08/2022).

Já atinente aos danos morais, vale consignar que inexiste legislação que estabeleça, de forma expressa, parâmetros para se chegar a tais valores. Consequentemente, em casos que tais, como a dor não se mede monetariamente, o Magistrado deverá fixar a verba indenizatória com base na análise das peculiaridades do caso concreto, atendendo sempre aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da lesão, a repercussão da ofensa no meio social, as condições econômicas das partes e as circunstâncias fáticas.

Desta feita, em casos como o que ora se aprecia (erro de certificado que torná-la apta ao mercado de trabalho), a reparação possui caráter tríplice, ou seja, deve se dar mediante valoração cautelosa, cujo objetivo, além de minorar as consequências do constrangimento sofrido pela parte ofendida, está em dissuadir a parte praticante da ofensa de cometer novo ato ilícito, para que sirva de exemplo a toda a sociedade.

Consequentemente, a quantia arbitrada há de ser suficiente para infligir à ofensora a reprovação pelo ato lesivo, não devendo, por outro lado, ser exacerbada a ponto de acarretar o enriquecimento sem causa do ofendido.

Ante o cenário delineado, considerando o conjunto fático probatório dos autos, sobretudo a condição social e econômica dos envolvidos (de um lado, a autora, estudante/trabalhador assalariado, e, de outro, uma faculdade de renome nacional); o grau da ofensa sucedida (contundente, visto que além de impedir a elevação profissional do requerente, girou-lhe a perda do emprego); o tempo de duração do ilícito (mais de um ano) e, o caráter exemplar da punição à lesante, in casu, entendo que a verba ressarcitória deve ser fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), atendendo aos objetivos que norteiam o instituto do dano moral, a fim de que a ofensora sinta os reflexos de sua conduta ilícita em seus cofres, sem que isso enseje, em contrapartida, enriquecimento sem causa à parte ofendida.

ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais e resolvo o processo com resolução de mérito, nos termos no art. 487, I do CPC, para o fim de:

a)
CONDENAR
a parte requerida a pagar, a título de danos materiais (perda de uma chance) o valor de 77.896,81 (setenta e sete mil, oitocentos e noventa e seis reais e oitenta e um centavos), corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do evento danoso (01/01/2020) e acrescidos de juros de mora à 1%, da data da citação, por se tratar de relação contratual;

b)
PAGAR
indenização por danos morais, que, considerando o dano causado e a situação econômica das partes, fixo no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), para não ensejar enriquecimento ilícito, com incidência de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA, a contar do arbitramento (súmula 362 do STJ);

Por ter decaído minimamente

em seus pedidos
, CONDENO
a parte requerida a pagar as custas e as despesas processuais, bem como os honorários advocatícios da contraparte, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos dos arts. 82, § 2°, e 85, § 2º, do Código de Processo Civil. (...)” (ID. 348317893)

Pois bem.

A controvérsia recursal gira em torno da existência ou não de falha na prestação do serviço educacional atribuída à instituição de ensino, ora apelante, consistente na emissão de certificado com informações divergentes, circunstância que teria provocado a desclassificação da autora no processo seletivo simplificado destinado à contratação temporária de professores no âmbito da rede estadual de ensino.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista. Ainda, a instituição de ensino se enquadra no conceito de fornecedora de serviços previsto no
art. 3º do Código de Defesa do Consumidor
, ao passo que a aluna se caracteriza como destinatária final do serviço educacional, nos termos do
art. 2º do referido diploma legal
.

Em razão dessa qualificação jurídica, aplica-se ao caso o regime de responsabilidade objetiva previsto no
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
, segundo o qual o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor em decorrência de defeitos relativos à prestação do serviço, independentemente da demonstração de culpa, bastando a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal.

Conforme documentado nos autos, restou incontroverso que a autora realizou curso de extensão junto à instituição de ensino demandada. A controvérsia surgiu quando o certificado apresentado pela autora no processo seletivo simplificado foi submetido à verificação pela Secretaria de Estado de Educação, a partir de denúncia registrada na Ouvidoria, circunstância que ensejou a instauração de procedimento administrativo para apuração da autenticidade do documento. (ID. 348317370).

O
Relatório nº 40/2021/USC/SEDUC/MT
(ID. 348317370 – pág. 19/21), elaborado pela
Unidade Setorial de Correição da Secretaria de Estado de Educação
, registrou o seguinte:

Esses elementos evidenciam que as divergências documentais relativas ao certificado vinculado ao curso realizado pela autora foram determinantes para a instauração do procedimento administrativo e para o bloqueio da pontuação obtida no processo seletivo. A documentação administrativa revela que a inconsistência entre as informações constantes do certificado e os registros institucionais gerou dúvida quanto à autenticidade do documento, circunstância que repercutiu diretamente na situação funcional da autora.

A emissão e validação de certificados acadêmicos constitui atividade inerente à instituição de ensino responsável pelo curso, sendo dever do fornecedor garantir a regularidade e a fidedignidade dos documentos emitidos. Eventuais
inconsistências
ou
divergências
em documentos dessa natureza possuem potencial de produzir efeitos relevantes na vida profissional do aluno, especialmente quando utilizados para comprovação de qualificação em processos seletivos públicos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÕES DE ENSINO. ART. 14, DO CDC. DEMORA INJUSTIFICADA NA EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. É objetiva a responsabilidade civil da instituição de ensino em razão dos serviços prestados aos alunos. Incidência do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.
2. As provas apresentadas evidenciaram a demora excessiva e injustificada na entrega do diploma acadêmico por parte da instituição de ensino, providência, inclusive, que somente se efetivou mediante determinação judicial. Dano moral configurado. 3. A indenização por dano moral deve ser fixada em quantitativo que represente justa reparação pelo desgaste sofrido, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a não ensejar enriquecimento indevido do ofendido. 4. Sopesando a situação concreta, a repercussão social do dano, o sofrimento causado, a culpa da apelante e as circunstâncias fáticas do evento gerador, tenho que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) se apresenta proporcional e razoável, razão pela qual não comporta modificação. 5. Evidenciada a sucumbência recursal, compete majorar a verba honorária anteriormente fixada, conforme previsão do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
(TJ-GO - AC: 54402983520198090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). REINALDO ALVES FERREIRA, Goiânia - 5ª Vara Cível e Arbitragem, Data de Publicação: (S/R)) Destaquei

No caso concreto, as divergências documentais relacionadas ao certificado apresentado pela autora ocasionaram a
instauração de procedimento administrativo
e resultaram no
bloqueio de sua pontuação no processo seletivo
, impedindo-a de assumir a função docente para a qual havia concorrido. Tal circunstância evidencia a existência de nexo causal entre a irregularidade documental vinculada ao serviço educacional e o prejuízo suportado pela autora.

No que se refere aos danos materiais, a sentença reconheceu a ocorrência de prejuízo decorrente da perda de oportunidade profissional, aplicando a
Teoria da Perda de uma Chance
. Os autos demonstram que a autora participou do processo seletivo simplificado e deixou de exercer a atividade docente em
razão da suspensão da validade do certificado apresentado
, situação que a manteve impedida de trabalhar durante período relevante.

No que se refere ao dano moral, a sentença reconheceu que a situação vivenciada pela autora
ultrapassou os limites do mero dissabor cotidiano
, destacando que a inconsistência documental levou à suspeita de apresentação de certificado falso em processo seletivo público e culminou no impedimento do exercício de sua atividade profissional por período superior a um ano.

Quanto ao dano moral, junto escólio de minha relatoria:

(...) IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso da autora provido. Tese de julgamento: “
1. A não emissão de certificado de curso de pós-graduação, após o integral cumprimento das obrigações acadêmicas pelo aluno,
configura falha na prestação do serviço educacional
. 2. A frustração da progressão funcional decorrente da omissão da instituição de ensino gera direito à indenização por lucros cessantes, desde que comprovado o nexo de causalidade. 3. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo cabível sua majoração quando os prejuízos ultrapassam o mero aborrecimento e envolvem frustração profissional e desvio produtivo do consumidor.” [...] (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10021775620248110046, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 29/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2025)

O Juízo de origem registrou que, diante do conjunto fático-probatório, da condição econômica das partes, da gravidade da ofensa, do tempo de duração da situação e da necessidade de reprovação da conduta ilícita, a indenização por dano moral deveria ser fixada em R$ 15.000,00, quantia considerada suficiente para compensar o prejuízo experimentado pela autora sem implicar enriquecimento indevido.

O valor arbitrado se revela compatível com as circunstâncias do caso concreto e observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade adotados pela jurisprudência em situações análogas, não se mostrando excessivo nem irrisório, razão pela qual, conclui-se que estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil da instituição demandada, não se verificando fundamento jurídico apto a justificar a reforma da sentença.

Ante ao exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto por
UNINTER EDUCACIONAL S/A,
para manter integralmente a sentença exarada.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem para 13%.

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026